Tribunal: TJDFT
Processo: 0012585-75.2015.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0012585-75.2015.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANA AMANCIA DO AMARAL DESPACHO À Secretaria da 4a Turma Cível para que retifique o nome da apelada Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda., bem como a sua representação processual. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator